Tribunal: TJSP
Processo: 1017084-23.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
VEÍCULO. Santo André. Hyundai Veracruz 3.8 V6, placas EYB-1794, ano 2010/2011. Placa clonada. Multas de trânsito. Licenciamento. – Embora a Fazenda Pública não esteja sujeita aos efeitos materiais da revelia, há prova suficiente nos autos para a concessão da segurança. A partir das fotografias constantes das multas lavradas em 6-11-2017 e 19-4-2018 no Estado de São Paulo, cometidas pelo

Ementa:
VEÍCULO. Santo André. Hyundai Veracruz 3.8 V6, placas EYB-1794, ano 2010/2011. Placa clonada. Multas de trânsito. Licenciamento. – Embora a Fazenda Pública não esteja sujeita aos efeitos materiais da revelia, há prova suficiente nos autos para a concessão da segurança. A partir das fotografias constantes das multas lavradas em 6-11-2017 e 19-4-2018 no Estado de São Paulo, cometidas pelo impetrante, é possível aferir que o veículo possui engate e adesivo no vidro traseiro, enquanto que nas multas lavradas no Estado do Pará, em 30-3-2017, 25-4-2017 e 16-1-2018, o veículo não possui tais características. A pretensão é corroborada ainda pelo Boletim de Ocorrência no 2.112/2019 e pela instauração em 19-7-2018 de procedimento de duplicidade de placa perante o DETRAN. Assim, diante do acima mencionado e da própria inércia da impetrada, que não prestou informações nem recorreu da sentença, não há razão para o provimento do recurso oficial, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. – Segurança concedida em parte. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1017084-23.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CASA NOVA CONSTRUÇÕES LTDA-
ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1017084-23.2019.8.26.0554
4
Voto no AC-23.183/19
Apelação no 1017084-23.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo ex officio
Apdo: Casa Nova Construções Ltda
Origem: 1a Vara Faz Pública (Santo André) Proc. no 1017084-23.2019
Juiz: Genilson Rodrigues Carreiro

VEÍCULO. Santo André. Hyundai Veracruz 3.8 V6, placas
EYB-1794, ano 2010/2011. Placa clonada. Multas de trânsito.
Licenciamento. Embora a Fazenda Pública não esteja sujeita
aos efeitos materiais da revelia, há prova suficiente nos autos
para a concessão da segurança. A partir das fotografias
constantes das multas lavradas em 6-11-2017 e 19-4-2018 no
Estado de São Paulo, cometidas pelo impetrante, é possível
aferir que o veículo possui engate e adesivo no vidro traseiro,
enquanto que nas multas lavradas no Estado do Pará, em
30-3-2017, 25-4-2017 e 16-1-2018, o veículo não possui tais
características. A pretensão é corroborada ainda pelo Boletim
de Ocorrência no 2.112/2019 e pela instauração em 19-7-2018
de procedimento de duplicidade de placa perante o DETRAN.
Assim, diante do acima mencionado e da própria inércia da
impetrada, que não prestou informações nem recorreu da
sentença, não há razão para o provimento do recurso oficial,
devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Segurança concedida em parte. Recurso oficial desprovido.
1.
A sentença de fls. 60/64 concedeu a segurança em
parte para (i) determinar a exclusão das multas referente a infrações
cometidas no Estado do Pará com o veículo clone (Hyundai Veracruz, placa
EYB-1794) do prontuário da impetrante, não podendo a impetrante ser
obstada de licenciar seu veículo em virtude de tais autuações; b) determinar
que a autoridade coatora, no prazo de quinze dias, comprove eventual
inutilização do carro dublê e, em caso negativo, dê andamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1017084-23.2019.8.26.0554
4
procedimento de troca de placas, o qual deverá ser concluído dentro de 120
dias. Deixou de condenar em honorários advocatícios, por força do art. 25 da
LF no 12.016/09.
Não houve a interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário.
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de mandado de segurança
impetrado pela CASA NOVA CONSTRUÇÕES LTDA ME em face do
DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 23a CIRETRAN DE SANTO ANDRÉ; a
impetrante aduz que adquiriu em 2016 o veículo Hyundai Veracruz 3.8 V6,
placas EYB-1794, ano 2010/2011 e passou a ser multada por infrações que
não cometeu, em locais desconhecidos, vindo a tomar conhecimento de um
veículo dublê ou clonado, com as mesmas características e placas de seu
veículo; seguindo as orientações da autoridade impetrada, em 19-7-2018
instaurou procedimento de duplicidade de placa, no qual apresentou os
documentos exigidos, bem como demonstrou que os veículos possuem
características diferentes entre eles, pois o clonado não tem engate, bagageiro,
adesivo da Hyundai e adesivo no vidro traseiro, conforme fotografias das
multas cometidas por ambos os veículos. Em razão disso, impetrou mandado
segurança pedindo seja autorizado o licenciamento do veículo, com a imediata
troca da placa e documento, além da anulação de toda e qualquer infração de
trânsito cometida pelo veículo clonado/dublê (fls. 1/7). A liminar foi deferida
em 25-7-2019 (fls. 41/42) e a segurança concedida em parte (fls. 60/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1017084-23.2019.8.26.0554
4
3.
A autoridade impetrada não prestou informações e,
embora a Fazenda Pública não esteja sujeita aos efeitos materiais da revelia,
há prova suficiente nos autos para a concessão da segurança requerida. A
partir das fotografias constantes das multas lavradas em 6-11-2017 e
19-4-2018 no Estado de São Paulo, cometidas pelo impetrante, é possível
aferir que o veículo possui engate e adesivo no vidro traseiro (fls. 29/30),
enquanto que nas multas lavradas no Estado do Pará, em 30-3-2017,
25-4-2017 e 16-1-2018, o veículo não possui tais características (fls. 31/33).
A pretensão é corroborada ainda pelo Boletim de Ocorrência no 2.112/2019
(fls. 25/26) e pela instauração de procedimento de duplicidade de placa
perante o DETRAN em 19-7-2018 (fls. 14/19). Assim, diante do acima
mencionado e da própria inércia da impetrada, que não prestou informações
nem recorreu da sentença, não vejo razão para o provimento do recurso
oficial, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial.
Faculto às partes opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator